Tribunal: TJMT
Processo: 1018216-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018216-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LORRANA CARVALHO DE FRANCA - CPF: 864.019.515-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. F. D. O. - CPF: 124.365.051-60 (AGRAVADO), LORRANA CARVALHO DE FRANCA - CPF: 864.019.515-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de suplemento alimentar a criança com suspeita de
aplv
. Solidariedade federativa. Tutela de urgência. Ajustes. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento contínuo do suplemento alimentar
Pregomin

Pepti
400g a menor com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), com base em prescrição médica e alegada hipossuficiência familiar.

II.

Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar fora da lista do SUS; (
ii
) estabelecer se é legítima a
exigência
de laudo do NAT-JUS como condição para a concessão da medida; (
iii
) determinar se a indicação de marca específica é juridicamente admissível; e
(
iv
) verificar se é cabível o redirecionamento da obrigação entre os entes federativos com base na competência do SUS.

III.

Razões de decidir

3.
A tutela de urgência em demandas de saúde envolvendo menores deve considerar, além dos requisitos tradicionais, a proteção integral da criança, o risco nutricional imediato e o princípio do mínimo existencial.

4.
O STF, no Tema 793, reconhece a solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar ações de saúde, permitindo o redirecionamento conforme as competências administrativas do SUS.

5.
A ausência de parecer do NAT-JUS não obsta, por si só, a concessão da medida, quando presentes prescrição idônea e risco concreto, conforme entendimento do CNJ e jurisprudência consolidada.

6.
A jurisprudência do STJ (Tema 106) e os enunciados do CNJ estabelecem critérios probatórios mínimos para fornecimento de tecnologia não padronizada, aplicáveis por analogia à fórmula nutricional.

7.
A indicação de marca comercial específica é vedada, devendo a decisão judicial restringir-se à descrição técnica do produto, conforme legislação aplicável e Enunciado 28 do CNJ.

8.
A concessão da tutela deve observar os princípios da razoabilidade administrativa e responsabilidade fiscal, autorizando o fornecimento por fórmula equivalente com registro na ANVISA, mediante relatório médico periódico.

IV.

Dispositivo

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar a criança com suspeita de APLV prescinde de parecer prévio do NAT-JUS, desde que haja prescrição idônea e risco nutricional concreto.

2. A solidariedade entre os entes federativos permite redirecionamento da execução ao ente mais apto da rede pública, sem afastar a responsabilidade solidária.

3. É vedada a indicação de marca comercial específica na determinação judicial de fornecimento de insumos de saúde, devendo a ordem limitar-se à descrição técnica do produto.

4. A exigência de relatório médico ou nutricional periódico é compatível com o controle da tutela e o uso racional dos recursos pú
blicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; LINDB,
arts
. 20 a 22; Lei 8.666/1993,
arts
. 7o, § 5o, e 15, § 7o, I; ECA,
arts
. 7o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED (Tema 793); STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ,
REsp
1657156/MG (Tema 106); CNJ,
Enunciados
28, 51, 75, 76, 84 e 93 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência no 1038605-18.2025.8.11.0041, ajuizada por menor, representado por sua genitora, em face
dos entes estatal e municipal
, objetivando o fornecimento do suplemento alimentar
Pregomim

Pepti
400g, de forma mensal e contínua.

A decisão agravada, fundamentada no art. 300 do CPC, deferiu a liminar determinando que, no prazo de cinco dias, o Estado e o Município providenciassem a disponibilização do suplemento, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas via SISBAJUD, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para três meses do tratamento, com subsequente transferência para a Conta Única do TJ/MT. O magistrado destacou o caráter de direito fundamental da saúde, a prioridade absoluta da criança e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Inconformado, o
agravante sustenta, em síntese, a a
usência de demonstração de urgência ou risco de vida, tratando-se de prescrição privada desacompanhada de laudo técnico oficial do NAT-JUS ou parecer da rede pública que comprove a imprescindibilidade do suplemento específico;
i
nexistência de prova de ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS;
p
roduto não incorporado às políticas públicas do SUS, havendo rejeição motivada pela CONITEC;
n
atureza eletiva do serviço, sem exaurimento dos prazos administrativos (Enunciados 76, 84 e 93 das Jornadas de Saúde do CNJ e Enunciado 11 do Comitê Estadual de Saúde);
p
ossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse processual (Tema
350/STF);
v
edação à escolha de marca específica;
r
esponsabilidade primária do Municí
pio, nos termos do Tema 793/STF.

Subsidiariamente, requer a fixação de limite de preço conforme Tabela SUS, renovação periódica da prescrição e prazos razoáveis para cumprimento.

O agravado apresentou contrarrazões, por meio da Defensoria Pública, defendendo a manutenção da decisão, alegando:
u
rgência médica comprovada, risco de agravamento irreversível e necessidade imediata do suplemento;
e
sgotamento das vias administrativas, com protocolos, negativas e justificativas técnicas inadequadas;
h
ipossuficiência econômica comprovada documentalmente, sendo o custo do suplemento incompatível com a renda familiar;
a
plicação dos
arts
. 196 e 227 da CF e do art. 7o do ECA, reforçando a prioridade absoluta dos direitos da criança.

O Município de Cuiabá, também em contrarrazões, reconhece a responsabilidade solidária, mas sustenta que a obrigação principal é do Estado, conforme a repartição de competências do SUS e o Tema 793/STF, devendo sua atuação ser subsidiária.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando o direito fundamental à saúde, a urgência médica e o atendimento prioritário a crianças, considerando demonstrados a tentativa prévia de obtenção pelo SUS, a hipossuficiência da família e a imprescindibilidade do suplemento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ tutela de urgência, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar
Pregomin

Pepti
400g a menor com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de demonstração concreta de urgência, que o produto não está previsto na lista do SUS com necessidade de prova reforçada de imprescindibilidade, a ausência de laudo técnico oficial do NAT-JUS, o não exaurimento da via administrativa, a vedação de indicação de marca específica, e o eventual direcionamento da obrigação ao Município.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196), conferindo absoluta prioridade à proteção integral de crianças e adolescentes (art. 227). O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma esta tutela especial (
arts
. 7o e 11), estabelecendo que o atendimento à saúde infantil deve se dar com prioridade absoluta.

No caso de demandas envolvendo menores, a cognição sumária própria da tutela de urgência deve ponderar, além dos requisitos tradicionais de probabilidade do direito e perigo de dano, o mínimo existencial, a vulnerabilidade etária e o risco nutricional concreto, conforme estabelece a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178 ED), fixou que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde
". Esta solidariedade, contudo, não impede o direcionamento operacional do cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao julgador orientar a execução segundo as competências administrativas, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar ônus alheio.

No presente caso, a prova carreada não evidencia que a aquisição de fórmula extensamente hidrolisada constitua prestação exclusiva de média ou alta complexidade que afaste, de plano, a atuação municipal. Mantém-se, assim, a solidariedade entre os entes, facultando-se ao juízo de origem direcionar a execução ao ente mais apto na rede local, nos termos do Tema 793 do STF.

Embora se trate de fórmula nutricional e não de fármaco em sentido estrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 oferece balizas probatórias aplicáveis por analogia quando a pretensão envolve tecnologia não padronizada no SUS. Em sede de tutela sumária, exige-se:

(i) prescrição médica circunstanciada indicando imprescindibilidade e justificando a ineficácia das alternativas padronizadas; (
ii
) demonstração de hipossuficiência do núcleo familiar; e (
iii
) registro sanitário na ANVISA.

O Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de
notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
". A consulta ao NAT-JUS, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta essencial para subsidiar as decisões judiciais em demandas de saúde, proporcionando análise técnica isenta sobre adequação, eficácia e disponibilidade de alternativas terapêuticas.

Contudo, o parecer do NAT-JUS, embora recomendado, não constitui requisito de procedibilidade da tutela provisória. Havendo documentação clínica idônea e risco pediátrico nutricional, a ausência de parecer prévio não impede a concessão da medida, podendo o juízo requisitá-lo posteriormente para melhor monitoramento terapêutico.

O Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
a urgência ou emergência deve estar demonstrada nos autos por relatório médico circunstanciado com expressa menção de quadro clínico de risco imediato
".

Em pediatria, a ingestão proteico-calórica adequada é tempo-sensível. Crianças com alergia à proteína do leite de vaca ou suspeita clínica robusta não podem permanecer em dietas inadequadas sem risco de desnutrição, déficit
ponderoestatural
e atrasos do desenvolvimento. A prescrição específica, a idade do paciente e a plausibilidade clínica são suficientes, nesta fase processual, para caracterizar o risco de dano. O bloqueio do desenvolvimento infantil é dano irreparável.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 (RE 631.240), fixou que o prévio requerimento administrativo é necessário como regra, ressalvadas hipóteses de urgência ou de comprovada recusa/omissão. No caso dos autos, há notícia de protocolos administrativos e de insuficiência
econômica familiar. A urgência nutricional pediátrica justifica a relativização do aguardo burocrático que, se imposto rigidamente, frustraria o direito material.

O Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece que "
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
". No caso, o protocolo administrativo data de março de 2025, tendo transcorrido prazo que justifica a intervenção judicial
(Id. 191846129).

Com razão o agravante quanto à vedação da indicação de marca específica. O Enunciado 28 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que "
nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica
". A Lei 8.666/1993 veda a especificação de marcas em aquisições públicas (art
. 7o, § 5o, e art. 15, § 7o, I), aqui aplicado por analogia já que trata se suplemento alimentar.

No presente caso, a marca não é juridicamente exigível; o que importa é a classe da fórmula (extensamente hidrolisada, isenta de lactose), com registro na ANVISA. A tutela deve ser ajustada para determinar o fornecimento por equivalente terapêutico, vedada a vinculação à marca comercial específica.

A tutela de urgência deve compatibilizar-se com a gestão responsável dos recursos públicos. Os artigos 20 a 22 da LINDB determinam consideração das limitações reais de gestão e consequências práticas das
decisões. Os Enunciados 76, 84 e 93 das Jornadas de Saúde do CNJ recomendam atenção à logística pública e fixação de prazos razoáveis.

Nesse sentido, a
tutela concedida deve ser ajustada para:

(a) vedar a indicação de marca e autorizar o fornecimento de fórmula infantil extensamente hidrolisada, isenta de lactose, com registro na ANVISA, equivalente terapêutica;

(b) exigir relatório médico trimestral circunstanciado, indicando quantidade mensal necessária, evolução
ponderoestatural
e persistência da indicação;

(c) facultar a substituição por equivalente técnico disponível na rede pública, desde que não haja prejuízo nutricional;

(d) fixar prazo razoável para início do fornecimento (10 dias úteis);

(e) reservar medidas executivas atípicas para descumprimento injustificado, após intimação específica.

No caso em tela, verifica-se prescrição médica para criança pequena com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, indicando necessidade de fórmula extensamente hidrolisada. A documentação também revela restrita capacidade econômica familiar para arcar continuadamente com o custo mensal do produto
(Ids. 191846122 e 191846124)
.

Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito (prescrição idônea para criança com suspeita de APLV, necessidade de fórmula específica e hipossuficiência familiar) e o perigo de dano (risco nutricional e de atraso do desenvolvimento).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para
a
fastar a especificação da m
arca "
Pregomin

Pepti
", determinando o fornecimento de fórmula infantil extensamente hidrolisada, isenta de
lactose, com registro na ANVISA e impor a
apresentação de
relatório médico ou nutricional trimestral circunstanciado, indicando evolução clínica, quantidade necessária e persistência da indicação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025